Tribunal: TJDFT
Processo: 0751164-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC).
2. Não há contradição no julgamento quando, analisadas as provas produzidas no processo, verifica-se que somente uma das rés praticou ato ilícito em desfavor da parte autora e que não ocorreu defeito no serviço prestado pela outra, afastando-se, por isso, a responsabilidade solidária no caso.
3. Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciadas matérias e suas respectivas provas de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.
4. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser acolhidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.